Tribunal: TJDFT
Processo: 0717470-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
Ementa. Processo Civil. Embargos de declaração. Omissão. Inexistência. Execução fiscal. prescrição consolidada. Inviabilidade de rediscussão do mérito. Não acolhidos.
I. Caso em exame
1. Os embargos declaratórios objetivam a integração do acórdão, que apresentaria omissões quanto à preliminar de não conhecimento do agravo de instrumento (“inexistência de decisão”) e no que concerne ao termo inicial do prazo prescricional.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão teria (ou não) enfrentado as alegações de não admissibilidade do agravo de instrumento e de inocorrência da prescrição, tendo em vista a alegação do embargante de interrupção do prazo prescricional em razão da citação editalícia alegadamente ocorrida apenas em 1o.08.2021.
III. Razões de decidir
3. A “ratio essendi” dos embargos declaratórios é a de simplesmente corrigir o(s) defeito(s) intrínseco(s) da decisão judicial (Código de Processo Civil, artigo 1.022, incisos I a III), para que seja garantida a sua harmonia lógica, inteireza, clareza e precisão, a compor, por assim dizer, um todo sistemático e coerente.
4. A situação processual que ora se apresenta não externa o alegado defeito intrínseco processual (omissão) articulado pela parte embargante para efeito do pretendido ajustamento ou acertamento da decisão judicial.
5. Inadequada a presente via recursal para reanálise de elemento fático (ou probatório) e/ou de questão jurídica que não satisfaz o interesse da parte embargante [admissibilidade do recurso e citação por edital aperfeiçoada em 2004, mais de cinco anos após a constituição do crédito tributário, em 1997], cujo inconformismo revela o interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento do colegiado.
IV. Dispositivo
6. Embargos não acolhidos.

Dispositivos relevantes: CPC, artigos 1.022, incisos I a III, e 1.025.
Jurisprudência relevante citada: STF, EDcl no AgRg no RE 809.185/PR, rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, Dj. 14.06.2016; STJ, AgInt no AREsp 2071644/DF, rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, Dj. 28.11.2022.